Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-25.2023.8.11.0011
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001768-25.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0007-24 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (REPRESENTANTE), VALDIVINO ANDRADE DA CRUZ - CPF: 004.790.111-09 (RECORRIDO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001768-25.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.
1001768-25.2023.8.11.0011

Recorrente:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados

do

Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT

Recorrido
:
Valdivino Andrade da Cruz

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS PRATICADAS POR TERCEIRO
– TENTATIVA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - INÉRCIA DO BANCO – DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS – DEVER DE RESTITUIR VALORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sumula 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001768-25.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.
1001768-25.2023.8.11.0011

Recorrente:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados

do

Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT

Recorrido
:
Valdivino Andrade da Cruz

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT
.

Ação:
Restituição de Valor Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D'oeste.

Sentença: (Id 179686861):
julgou procedente o pedido autoral, condenando a instituição bancária a restituir a quantia indevidamente debitada da conta do autor e ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 179686863): defendeu a reforma da sentença a quo para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id.

179686869):
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001768-25.2023.8.11.0011

Recurso Cível Inominado n.
1001768-25.2023.8.11.0011

Recorrente:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados

do

Noroeste de Mato Grosso - Sicredi Noroeste MT

Recorrido
:
Valdivino Andrade da Cruz

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos observa-se que o autor alega que na data de 15/09/2022 ao consultar seu saldo bancário verificou que tinha sido debitada de sua conta via transferências por
WhatsApp,
uma importância de R$ 900,00 (novecentos reais).

Por não reconhecer a transação imediatamente entrou em contato com sua agência bancária para que fossem tomadas providências sobre o ocorrido, assim como solicitou o estorno do valor debitado indevidamente de sua conta, sendo lhe garantido que o problema seria resolvido.

Aduz que a instituição financeira se comprometeu em averiguar os fatos e solucionar o problema, e orientou o autor a realizar a troca de seu chip para sua proteção e segurança bancária, tendo o autor tomado a referida medida.

Ocorre que, mesmo tendo adotado as providências orientadas pela instituição, na data de 21/10/2022 ocorreu uma nova transferência no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) que também não foi realizada pelo autor.

Porém dessa vez o banco realizou o estorno, no entanto, em relação ao primeiro valor (R$900,00) alega que até a presente data não houve o estorno.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que não houve de sua arte qualquer conduta ilícita praticada, e que
não pode ser responsabilizada por negligência alheia e falta do dever de guarda e zelo do recorrido para com sua senha e demais produtos bancários, atribuindo a culpa exclusiva a vítima
.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6o, inc. VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil, na medida em que a comprovação da legalidade das transferências bancárias incumbe à recorrente.

Ademais, observa-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, tem-se que as provas constantes dos autos apontam para a conclusão acerca da ilegitimidade das transferências efetuadas na conta do recorrido, sendo certo que o recorrente não conseguiu trazer ao processo nenhuma prova para demonstrar que não houve a ação fraudulenta e que teria sido fruto da negligência do recorrido.

Portanto, não logrou o banco recorrente demonstrar com prova cabal sua alegação de que as movimentações financeiras impugnadas tivessem sido realizadas pelo recorrido ou por pessoa por ele autorizada, inexistindo nos autos elementos probantes convincentes de que as movimentações contestadas tenham sido efetivamente realizadas pelo correntista/recorrente.

Como se nota, o banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente a fraude nas movimentações bancárias realizadas de forma indevida, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, devendo ser mantida a sentença no tocante à devolução de valores indevidamente subtraídos por terceiros.

Nos termos da Sumula 479 do Superior Tribunal de Justiça: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

É nesse sentido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO.EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PROMOVENTE. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONTATO TELEFÔNICO COM AUTOR. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE DO BANCO. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO. GOLPE DA PORTABILIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. SÚMULA 479 DO STJ. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ 3. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era reduzir o valor das parcelas do empréstimo contratado com o Banco Bradesco S.A, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora 4. Os descontos indevidos, no benefício do autor, de valores do empréstimo bancário que deveria ter sido quitado pelo contrato de portabilidade e que, posteriormente, veio a se evidenciar fraudulento, constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001124-06.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO No: 1000294-83.2022.8.11.0001 ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: ANDRESSA GABRIELLE DA SILVA RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/ARECORRIDO: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDARECORRIDO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO NÃO AUTORIZADA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Em conformidade com a súmula 479 do STJ “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.2. A situação vivenciada pela parte recorrente, de ter seus dados utilizados para emissão de cartão de crédito, futuramente utilizado para compras efetuadas por fraudadores, bem como o desgaste de tomar medidas administrativas objetivando a solução do problema, supera o mero aborrecimento e é passível de indenização por danos morais.3. Na fixação do quantum, deve o magistrado agir com ponderação, a fim de que a quantia arbitrada possa, ao mesmo tempo, não fomentar enriquecimento sem causa e servir de desestímulo à reiteração de condutas de igual natureza.4. Dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).5.Recurso conhecido e provido. (N.U 1000294-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária do recorrido, uma vez que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, verifica-se que o banco recorrente não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, assim há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo recorrido, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso do autor
NEGO-LHE PROVIMENTO

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023